Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois a tese de legítima defesa foi flagrantemente rejeitada pelos jurados.
6. Devidamente observados os parâmetros elencados pelo art. 59 do Código Penal, é de ser mantida a pena imposta ao acusado.
7. Recurso conhecido e não provido.